Tribunal: STF
Processo: ARE 715077
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-07
Data de publicação: 2013-05-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Trabalhista. Acordo coletivo de trabalho. Cláusula. Validade. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas da causa, bem como das cláusulas constantes em acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nº 636, 279 e 454/STF 



    2. Agravo regimental não provido.